Tribunal: TJSP
Processo: 1006579-27.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Apelação – Violação marcária – "Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada" – Sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de anunciar e comercializar produtos com marca da autora e para condená-la ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
Apelação – Violação marcária – "Ação ordinária de abstenção do uso de direitos autorais/marca, concorrência desleal c/c perdas e danos, com pedido de tutela antecipada" – Sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a ré se abstenha de anunciar e comercializar produtos com marca da autora e para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais, na forma do artigo 210, inciso III, da Lei no 9.279/96 – Inconformismo da ré quanto à condenação dos danos materiais e dos honorários advocatícios – Caracterização inconteste de contrafação – Dever de abstenção de comercialização subsistente – Responsabilidade civil da ré inquestionável – Aplicação dos artigos 208 e 210 da Lei no 9.279/96 e do Enunciado VIII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial – Critério de liquidação dos danos materiais a ser escolhido pela autora em liquidação de sentença e não previamente determinado pela sentença – Autora que sucumbiu de parte mínima do pedido – Acerto da condenação da ré ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados adequadamente – Sentença mantida, dela excluída, apenas, o critério de apuração dos danos materiais, o qual será diferido em liquidação de sentença e à escolha da autora – Recurso desprovido, com observação.